Tribunal: CARF
Processo: 10580.726361/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726361/2018-97
ACÓRDÃO
3402-012.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE UBATA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2014, 2015, 2016
FUNDEB. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. TRANSFERÊNCIAS. INCLUSÕES.
EXCLUSÕES. PREVISÃO LEGAL.
As transferências da União aos Municípios a título de parcela de
participação do próprio ente federativo no Fundeb integram a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, excluídas as retenções já
realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Também devem ser
excluídas da base de cálculo os valores transferidos pelos Municípios ao
Fundeb e incluídos os valores dele recebidos. Solução de Consulta no 278 –
Cosit 2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar de
ofício a nulidade do Acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa, nos termos do
disposto no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao (substituto[a] integral), Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726361/2018-97
2
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata-se de processo de Impugnação em face da obrigação tributária relativa a
Contribuição para o PIS/PASEP apurada mediante Auditoria Fiscal que resultou no
lançamento de crédito fiscal lavrado na data de 11/10/2018, referente ao período de
apuração de 01/2014 a 12/2016 resumidos nos seguintes demonstrativos:

LANÇAMENTO FISCAL
Em resumo, segundo o RELATÓRIO FISCAL (fl. 15-17), e demais relatórios integrantes e
complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do procedimento fiscal:
2.1 DA BASE DE CÁLCULO:
A Base de Cálculo do PASEP foi apurada através do somatório dos valores escriturados nas
contas 1.0.00.00.00 - Receitas Correntes e 2.4.00.00.00 - Transferência de Capital,
encontrados nos demonstrativos mensais da receita, apresentados pelo sujeito passivo,
conforme cópias em anexo.
2.2 DA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO:
Foram objeto de dedução da Base de Cálculo apurada, conforme item 2.1 acima, as
transferências de recursos da Complementação da União ao FUNDEB, escrituradas na
conta 1.7.24.02.00, extraídas dos demonstrativos mensais de receitas, apresentados pelo
contribuinte, de acordo com o item 13.2 da Solução de Divergência no 2, de 10/02/2009.
2.3 DO PASEP APURADO
O valor do PASEP foi apurado aplicando-se, sobre o resultado da dedução, citada no item
2.2 acima, a alíquota de 1% (um por cento), prevista no art. 73 do Decreto n° 4.524, de 17
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726361/2018-97
3
de dezembro de 2002. 2.4 DO PASEP DEVIDO Finalmente, o PASEP devido foi obtido
deduzindo-se do valor do PASEP apurado, conforme item 2.3 acima, os valores a seguir:
- valores de PASEP retidos das transferências de receitas (extraídos do site:
www.bb.com.br - governo-municipal-receitas-repasses), conforme planilhas em anexo;
- valores declarados em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais das
competências 01/2014 a 12/2016, limitados aos valores constantes nos sistemas da RFB,
referentes a pagamento de DARF no código de recolhimento 3703, conforme documentos
em anexo;
CIENTIFICAÇÃO
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada por via AR em 09/11/2018) (fl. 941).
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fl. 944-956), na data de 21/11/2018, com a
juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
2 - DO DIREITO
Como se nota na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a autoridade fazendária
afirma que o ente público recolheu contribuições para o PASEP através de DARF. Referidos
valores não foram lançados pelo ente em DCTF, não havendo vinculação do crédito ao
débito municipal, motivo pelo qual não foram considerados crédito na fiscalização.
Referida afirmação já demonstra preciosismo formalista em detrimento da verdade que
ressoa da realidade tributária do Município. Conforme descrito, o Município pagou o
tributo, só que, pela atecnia ou falta de atenção em não declará-lo na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), o crédito pago não fora contabilizado,
devendo, por esta razão, o tributo ser pago novamente.
Ora, nem se precisaria ir muito longe para se concluir que na atividade fiscalizatória, o
nobre Auditor poderia, bem como deveria, ter lançado o tributo a seu ver faltante,
deduzindo de ofício o que já foi pago, pois este é o seu mister: não apenas cobrar o
tributo supostamente pago a menos, mas, também, reconhecer o que já foi recolhido,
muito embora com inobservância de algum dos procedimentos legais (arts. 147 e 149 do
Código Tributário Nacional).
[Cita doutrina sobre a complexidade do sistema tributário nacional]
O caso em análise é um desses, em que o contribuinte, muito embora tendo pago o
tributo, não procedeu corretamente no preenchimento das obrigações acessórias, mas
sem trazer qualquer dano ao erário de sua conduta sem dolo ver-se na iminência de pagar
o tributo novamente, sendo que o CTN permite ao nobre Auditor que realize, de ofício, o
enquadramento dos valores pagos, conforme se requer.
Ora, não pode prevalecer um. erro no mero procedimento fiscal em detrimento da
verdade real que norteia a boa-fé pública. Se o Município recolheu valores a título de
PASEP e os mesmos não foram declarados em instrumentos acessórios próprios, deverão
sei levados ditos pagamentos em consideração para abater o valor aqui cobrado, o que
desde já se requer, visto que a verdade real deve sempre nortear a Administração
Pública,, em detrimento de questiúnculas formais. [...]
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726361/2018-97
4
DEDUÇÃO DE PARCELAS NÃO INCIDENTES
Aqui, há duas premissas que devem ser seguidas: a primeira, a de que os valores do
FUNDEB que compõem a base de cálculo da contribuição ao PASEP devem ser aqueles
efetivamente recebidos e não a quantia alocada quando do repasse de verbas pela União.
Ou seja, o PASEP deve incidir sobre o valor que o Município recebe do FUNDEB e não
sobre o valor alocado, o que leva a uma retenção indevida pela União do tributo,
devendo, por isso, ter sua base de cálculo reajustada. A segunda, a de que não inclui na
base de cálculo o valor repassado pelo Município para compor o FUNDEB, visto que,
embora na contramão do entendimento do nobre Auditor, aludido recurso seria, por esta
razão, tributado duplamente. [...]
Nessa linha, na medida em que a autoridade fazendária apropriou os valores de desconto
do PASEP pelo valor bruto da receita, sem deduzir a retenção do FUNDEB, computando,
assim, novamente a receita de complementação da União, há incidência dupla do tributo,
o que não poderá ser permitido. Tal se dá porque o valor do FUNDEB compõe a Receita
Corrente Líquida do Município, e cobrar o PASEP do FUNDEB cumulado com a Receita
transferida, que se soma à total, significa cobrado tributo sobre o mesmo montante duas
vezes, o que deverá ser repelido pelo órgão administrativo fazendário competente.
Assim é que, demonstrando a boa-fé do Município na composição dos aludidos valores,
em que se delimita a base de cálculo correta do tributo, muito embora não esteja feita na
plenitude, visto que a fiscalização alcançou período não contemplado no mandato do
atuai gestor, o que limita a verificação de documentos quanto aos pagamentos efetuados
na gestão anterior.
No entanto, e na busca da verdade real, pede-se que sejam trazidos ao processo os
valores recolhidos a título de PASEP com DARFs avulsos, pagos pelo Município, nos
exercícios de 2013, a fim de que, igualmente, aludidos pagamentos sejam deduzidos do
valor ora cobrado, a fim de que a verdade real na sua mais pura inteireza seja alcançada.
[...]
ILEGALIDADE
Até porque a cobrança do modo como realizada, fere diversos princípios constitucionais,
dentre eles a Autonomia do Ente Federado, a Imunidade Tributária Recíproca e o Princípio
da Legalidade. Este último, como ficou provado, porque o artigo 8o da Lei Complementar
8/70 condiciona o recolhimento do tributo à edição de uma norma estadual ou municipal
vinculando os Estados ou Municípios ao PASEP. Como não existe disposição legislativa
neste sentido, a União não dispõe de título hábil que lhe permita obrigar o Município a
efetuar tais pagamentos.
Por todas essas razões é que não se pode cobrar o tributo nominado PASEP do ente
autuado, seja por inexistir lei autorizadora, e, na hipótese de superação desse argumento,
o que se admite apenas por amor à matéria, que seja retirada da sua base de cálculo tanto
o valor destinado ao FUNDEB, pago pelo Município, bem como os valores pagos com
DARF, visto que, não pode haver dupla incidência do tributo, bem como desconsideração
do seu pagamento, apenas por inobservância das formalidades postas em normas
infralegais ou em obrigações acessórias.
Observa-se, Excelência, que a multa aplicada é de 75% (setenta e cinco por cento) do valor
tido como devido, sendo tal padrão punitivo totalmente descabido, haja vista o poder
confiscatório que detém sobre o contribuinte.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726361/2018-97
5
CONFISCO
O efeito confiscatório no âmbito tributário ocorre justamente quando a aplicação de uma
norma tributária excede o limite racional, econômico e moral da fonte de arrecadação, a
ponto de colocar a sobrevivência do cidadão-contribuinte em risco, ou quando a sua
aplicação não se justifica moralmente.
[Cita doutrina] [...]
Essas considerações são plenamente aplicáveis ao ordenamento jurídico brasileiro, sendo
certo, ainda, que tal vedação ao confisco se estende às multas tributárias exorbitantes.
[...]
Observa-se, Excelência, que há jurisprudência acerca da ilegalidade da multa de 150%
(cento e cinqüenta por cento), devendo esta ser reduzida para 20% (vinte por cento), uma
vez que prejudica de forma demasiada as receitas municipais, conforme se observa in
verbis: [...]
Constata-se a ocorrência do feito confiscatório na multa aplicada no patamar de 75%
(setenta e cinco por cento) devendo ser reduzida para 20% (vinte por cento), nos termos
da , legislação e jurisprudência dominante, evidenciando-se a ilegalidade do auto'de
infração em discussão.
DO PEDIDO
À luz de todo o exposto requer que sejam acolhidas as presentes argumentações de
defesa, no sentindo do arquivamento ou improcedência do Auto de Infração 10580-
726.361/2018-97, para anular o referido lançamento, uma vez que foi constituído em
desacordo com a ordem jurídica nacional.
Requer, ainda, que. Vossa Senhoria, tendo em vista a apresentação tempestiva da
presente defesa administrativa, declare a suspensão da exigibilidade dos supostos créditos
discutidos na presente demanda administrativa.
A 3a Turma da DRJ/CGE, em 10 de abril de 2019, mediante Acórdão no 04-48.252,
julgou improcedente a impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. Não cabe a esta instância
julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade de norma por ser
matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. É vedada a extensão administrativa dos efeitos
de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. Não há nulidade quando não se configurar prejuízo à
defesa ou lesão ao interesse público.
MULTA CONFISCATÓRIA O percentual aplicado da multa, nos limites e condições
estabelecidos em lei, deve ser considerado exigível, porque os princípios de capacidade
contributiva e vedação ao confisco são premissas necessariamente observadas pelo
legislador ao fixar os percentuais de multa.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726361/2018-97
6
ACRÉSCIMOS LEGAIS. Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação
obrigatória com base no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das
leis e da vinculação do ato administrativo do lançamento.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE LANÇAMENTO VINCULADA. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte apresentou tempestivo Recurso Voluntário, no qual repisa os
argumentos apresentados em sede de impugnação, afirmando, em síntese: i) a indevida inclusão
do FUNDEB na base de cálculo do PASEP; ii) que o Município pagou o tributo, mas esqueceu de
declará-lo e o crédito pago não foi contabilizado, e que a fiscalização deveria ter realizado o
lançamento deduzindo de ofício o que já foi pago, ainda que descumpridos os requisitos dos
artigos 147 e 149, do CTN, pelo contribuinte; iii) afirma alta complexidade do sistema tributário e
alto número de obrigações acessórias; iv) não há incidência do tributo sobre verbas em
duplicidade, bem como sobre aquelas que não compõem a base de cálculo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a composição da base de cálculo do PIS e da Cofins
pela parcela correspondente ao FUNDEB, de modo que, no presente auto de infração, a exigência
corresponde à suposta indevida exclusão da parcela do FUNDEB recebido pela União.
Entendo que devem ser abordados os seguintes pontos: i) nulidade do acórdão da
DRJ. Suscitada aqui de ofício, e, no mérito, ii) a operacionalidade da base de cálculo do PASEP em
relação às transferências das parcelas relativas ao FUNDEB para o Município e pelo Município.
Pois bem.
Da nulidade do acórdão da DRJ
Suscito de ofício a presente nulidade, posto que, ao meu ver, a decisão de primeira instância
limitou-se a rebater os argumentos de forma genérica, sem, contudo, adentrar ao mérito que diz
respeito à composição da base de cálculo do PASEP:
ADMISSIBILIDADE Do confronto da data de cada cientificação, com a da manifestação de
cada defesa, conclui-se que é TEMPESTIVA, e por atender também aos demais requisitos
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726361/2018-97
7
de admissibilidade previstos na legislação que disciplina o processo administrativo fiscal,
Decreto 70.235/1972; é CONHECIDA.
PRELIMINAR APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
As alegações de Autonomia do Ente Federado, Imunidade Tributária Recíproca e Princípio
da Legalidade traduz em argüição de ilegalidade/inconstitucionalidade, sobre a qual não
cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade de lei por
ser matéria reservada ao Poder Judiciário, corroborada pela presunção de
constitucionalidade das leis, decorrente do processo legislativo pátrio, em que há o
controle prévio desse aspecto, tanto pelo Poder Legislativo como pelo Chefe do Poder
Executivo, que afasta a competência deste órgão julgador administrativo – integrante do
Poder Executivo – para considerar inconstitucional ou ilegal, norma que o Congresso
Nacional aprovou e Presidente da República promulgou.
Por certo que tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada pelo controle posterior
de competência do Poder Judiciário, em cuja hipótese, caberia à autoridade julgadora
afastar a aplicação, por inconstitucionalidade de tratado, acordo internacional, lei, decreto
ou ato normativo em vigor; somente se tivesse sido declarada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via incidental, após a
publicação da resolução do Senado Federal que suspender a sua execução; ou se houvesse
decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma, ou
inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido autorizada pelo
Presidente da República ou, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro
de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional. Ademais, o Decreto no 70.235/1972 que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, expressamente, vedou tal hipótese: Art. 26-A. No âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) Portanto, deve a
administração observar a lei vigente, visto que a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN,
e, na falta de declaração de inconstitucionalidade, nos termos retrocitados, o julgamento
administrativo cinge-se a aplicar a lei disciplinadora da matéria. As demais preliminares
com alegações de nulidade pela inocorrência do fato gerador relacionado e vícios do
lançamento será apreciado em tópico seguinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 472 do
Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”. Assim, não sendo
parte nos litígios objetos dos acórdãos, os interessados não podem usufruir dos efeitos
das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter pars” e não “erga omnes”. A
hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na LEI No 11.417, DE
19 DE DEZEMBRO DE 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes pelo Supremo
Tribunal Federal: Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
prevista nesta Lei.
Quanto a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais invocados, destaque-se que não
foram trazidas à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas por esta Turma
de Julgamento. Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que
reiteradas, sem uma norma que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726361/2018-97
8
outros casos, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas naqueles litígios.
NULIDADE NÃO VERIFICADA.
Somente quando presentes as hipóteses expressas no art. 59 do Decreto 70.235/72, a
nulidade do lançamento, por ser ato extremo, deve ser declarada ou quando constatado
prejuízo insuperável para o sujeito passivo, sobretudo quando o vício do ato lhe impede o
exercício da ampla defesa e do contraditório, ou quando lesar o interesse público,
conforme se extrai da Lei 9.784/99:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados
pela própria Administração.
No caso em exame, cada impugnante suscita o reconhecimento da nulidade em diversos
tópicos, cuja apreciação se confunde com o escrutínio do mérito do procedimento fiscal
que será oportunamente abordado em tópicos seguintes. O deslinde desta preliminar
requer a averiguação, prima facie, se restou configurado prejuízo à defesa ou lesão ao
interesse público.
É manifesto nos autos que foram asseguradas a cada sujeito passivo todas premissas
atinentes ao contraditório e à ampla defesa, pois cada um foi validamente intimado do
lançamento instruído com relatório fiscal e demais relatórios contendo a descrição clara e
precisa do fato gerador, dos fundamentos legais, das contribuições devidas e do período.
Garantiu-se a cada impugnante o conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos do
lançamento, não havendo que se falar em prejuízo ao exercício das garantias
constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, afastando-se, assim, a primeira
hipótese de nulidade.
Por outro lado, deve-se avaliar se o ato em questão é lesivo ao interesse público. Não
parece, igualmente, haver essa situação. Isso porque o presente lançamento contém os
requisitos previstos no ordenamento jurídico, particularmente no art. 142 do CTN. Assim,
resta claro que cada defendente teve conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos
do lançamento, não havendo que se falar em prejuízo ao exercício das garantias
constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, e que o lançamento contém os
requisitos aptos a lhe garantir a presunção de certeza e liquidez, em harmonia com o art.
142 do CTN e artigo 10 do Decreto 70.235/72, o que justifica a rejeição da preliminar de
nulidade invocada.
MÉRITO
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A multa de ofício fundamentada no art. 44 inc. I da Lei 9.430/96 é devida nos casos de
lançamento de ofício, independentemente do motivo que o levou ao erro e
independentemente de culpa (lato sensu) do agente, pois a lei nada diz a este respeito e,
no silêncio da lei, aplica-se a regra geral de que a infração é objetiva, conforme previsão
do artigo 136 do C.T.N. (Lei 5.172, de 1966):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Os juros de mora estão previstos no art. 61 § 3o da Lei 9.430/96, sendo que, no caso
concreto, diante da intempestividade do sujeito passivo em pagar o tributo devido
incidente sobre as infrações ora constatadas, independentemente de motivo ou de culpa,
também passa a ter incidência obrigatória.
A Lei no 8.981 de 23/01/1995 estabeleceu, no seu art. 84, I, que os juros de mora seriam
equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional, relativa à Dívida
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726361/2018-97
9
Mobiliária Federal interna. A Medida Provisória (MP) no 947, de 23/03/1995, em seus arts.
13 e 14, alterou o disposto para juros de mora e estabeleceu que seriam equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), com aplicação a
partir de 01/04/1995. A MP no 972, de 22/04/1995, convalidou a Medida Provisória
anterior e, finalmente, a Lei no 9.065 de 21/06/1995, no seu art. 13, reafirmou o art. 13
das duas Medidas Provisórias mencionadas, e por fim, os juros SELIC foram ratificados
pela Lei no 9.430, de 27de dezembro de 1996, art. 61.
No âmbito previdenciário, os juros de mora obedecem à disposição da Lei 8.212/91 que
também estendeu o referencial da SELIC:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou
não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia-SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter
irrelevável. (Artigo restabelecido, com nova redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
A exoneração dos acréscimos moratórios, previstos legalmente, somente seria possível
diante de lei específica, pois a remissão, como instituto que dispensa o pagamento do
tributo devido, podendo abranger o crédito relativo a tributo, à multa ou a tributo e
multa, só pode ser concedida mediante lei específica, nos termos do art. 156, IV e art. 172,
ambos do CTN.
Assim, os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base
no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do
ato administrativo do lançamento, e não se pode acatar o pedido do sujeito passivo
acerca destes tópicos da impugnação.
MULTA CONFISCATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A multa aplicada conforme expendido no tópico “ACRÉSCIMOS LEGAIS” é sanção cuja
finalidade é estimular o cumprimento das obrigações tributárias e dos deveres
instrumentais a elas relacionados, com o objetivo imediato de colaborar com a
administração tributária e com o efeito mediato de possibilitar ao Estado cumprir suas
funções em benefício de toda a sociedade.
O eminente professor Hugo de Brito Machado, ao analisar a distinção entre tributo e
multa, esclarece que o tributo tem por finalidade o suprimento de recursos financeiros de
que o Estado necessita, e por isso mesmo constitui uma receita ordinária. Já a multa não
tem por finalidade a produção de receita pública, mas sim desestimular o comportamento
que configura sua hipótese de incidência, e por isso mesmo constitui uma receita
extraordinária ou eventual. Porque constitui receita ordinária, o tributo deve ser um ônus
suportável, um encargo que o contribuinte pode pagar sem sacrifício do desfrute normal
dos bens da vida, por isso mesmo não podendo ser confiscatório, enquanto a multa, para
alcançar sua finalidade, deve representar um ônus significativamente pesado, de sorte a
que as condutas que ensejam sua cobrança restem efetivamente desestimuladas,
podendo portanto, em tese, ser confiscatória.
Portanto, o percentual aplicado da multa, nos limites e condições estabelecidos em lei,
deve ser, a priori, considerado exigível, até porque os princípios de salvaguarda –
“capacidade contributiva” e “vedação ao confisco” – são premissas necessariamente
observadas pelo legislador ao fixar os percentuais de multa, não cabendo à autoridade
lançadora ou julgadora alterá-los por critérios subjetivos.
ÔNUS DE PROVAR.
Os atos administrativos, incluindo-se, notadamente, o com efeito tributário, nascem com
presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. A legalidade reside no fato de que a
atividade administrativa encontra-se visceralmente associada a uma norma que lhe dá
suporte de validade. A veracidade refere-se à certeza dos fatos sobre os quais incide a
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726361/2018-97
10
atividade administrativa e a legitimidade ostenta a prerrogativa “juris tantum” de fazer
prevalecer a sua pretensão, até prova em contrário, pois supõe-se legal e verdadeira as
razões e fatos motivadores alegados pela Administração no sentido de executar
determinada atividade administrativa, tudo de acordo com a Lei no 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
É ônus do sujeito passivo, provar que os documentos e os lançamentos fiscais
considerados pela autoridade lançadora são imprestáveis para caracterizar o fato
tributário imponível.
As matérias tributárias por serem de interesse público e, especificamente, a modificação
de direito creditório, de natureza tributário, se faz dentro de estritos ditames legais, cujos
meios adotados poderão ser mais ou menos convincentes e, como notado acima, no
tocante à matéria tributária, os meios menos convincentes são ineficazes, posto que o
julgamento não deve ser feito, neste caso, com base em indícios que possam dar razão a
uma ou outra parte que tenham posições equivalentes, visto que está presente o
interesse público e a rigidez conferida legalmente ao crédito tributário.
Ressalta-se que constam os detalhamentos dos fatos geradores que resultaram nos
valores lançados nos documentos fiscais colacionados anteriormente, como por exemplo
no anexo “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE PASEP 2014/2015/2016” (fl. 19-21).
Mesmo nesta fase do processo administrativo fiscal, a defesa do contribuinte se
desincumbiria do mister legal, mediante os seguintes procedimentos:
- relacionar os valores contestados com os correspondentes documentos originaria e
contemporaneamente produzidos e informados nos documentos fiscais e contábeis.
Destaque-se que todos os itens referidos devem estar lastreados em documentos
comprobatórios. Assim, conclui-se que o sujeito passivo não juntou provas capazes de
infirmar a presente análise fiscal, e a defesa ficou limitada à apresentação de argumentos
que não são suficientes para conferir verossimilhança à alegação do sujeito passivo, ou
seja, não fez prova eficaz e contrária à verdade constante nos autos, e alegar sem provar é
o mesmo que não alegar ou, no máximo, alegar sem efeitos.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE LANÇAMENTO VINCULADA.
A responsabilidade, pela obrigação, seja principal ou acessória, é objetiva e prescinde de
intenção ou culpa do agente e até mesmo de terceiros, excetuado somente permissivo
legal, conforme determinação expressa do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto à alegação da atividade de orientação por parte da fiscalização, relativa a sinistro
de documentação e lançamentos administrativos equivocados, caberia ao sujeito passivo
buscar os meios e mecanismos para recompor ou mesmo substituir, dentro das previsões
legais, cuja inação ou inadequação não pode ser atenuada pela auditoria fiscal, cuja
constatação da ocorrência de fatos geradores de obrigação tributária, implica não só a
obrigatoriedade da atividade do lançamento das contribuições devidas, como a aplicação
da penalidade cabível, nos termos do CTN:
Art. 142. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, os argumentos quanto a primariedade, proporcionalidade, continuidade
infracional, além de atacar a legalidade do lançamento, já refutado em tópico anterior,
também não macula a legitimidade do lançamento, embasados nos comandos normativos
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726361/2018-97
11
expostos e procedimento fiscal realizado, que caracterizam o presente lançamento como
escorreito, lídimo e legítimo.
Assim, verifica-se nos autos, a exuberância de relatórios e documentos que são os
requisitos estabelecidos na legislação, e pode se concluir que o presente processo de
crédito fiscal contempla todos os elementos e requisitos exigidos pelo ordenamento
jurídico e que a Auditoria Fiscal atendeu a todos os direitos e garantias constitucionais, e
portanto, consubstancia um procedimento administrativo perfeitamente regular e válido.
CONCLUSÃO
À luz dos autos e da razão demonstrada, VOTA-SE por julgar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE com MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A decisão de primeira instância menciona, de forma preliminar, a impossibilidade
de análise de ilegalidade e inconstitucionalidade, a não vinculação das decisões administrativas e
judiciais quanto à jurisprudência mencionada na defesa, a não ocorrência de nulidade sendo que a
impugnação sequer alega nulidade.
Ainda, no mérito, sem sequer mencionar a matéria relativa ao auto de infração –
que é justamente a discussão sobre a (im)possibilidade de exclusão das parcelas do FUNDEB da
base de cálculo do PASEP, limita-se a decisão a falar sobre acréscimos legais – multa de ofício,
sobre a não ocorrência do confisco, e enfim discorre de forma genérica sobre ônus probatório e
atividade administrativa do lançamento vinculada.
Vê-se que a decisão em nada se comunica com a impugnação apresentada pelo
contribuinte, de modo a prejudicar a defesa apresentada, configurando-se nítido cerceamento de
defesa, disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.
Isto posto, voto pela nulidade da decisão de primeira instância.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1015
DF CARF MF
Original